Tribunal: TJES
Processo: 5000527-20.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000527-20.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: JOCILENE GOMES DE FREITAS BERETTA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS NOMEADOS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO DO CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE CARGOS VAGOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento proferido no RE nº 837.311, sob a égide da sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que
“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

2. Em que pese deter a Administração Pública a autonomia, diante de sua conveniência e discricionariedade, quanto à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, o caso concreto resta configurado comportamento da Administração Pública que demonstra expressamente a existência de vaga e a inequívoca necessidade de seu preenchimento.

3. Assim, a comprovação da existência da vaga e da prática de ato formal de convocação de diversos candidatos para preenchê-las que não atenderam ao chamado, conforme desistências ocorridas no prazo de validade do concurso, converte a mera expectativa do candidato posteriormente classificado em direito subjetivo.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000527-20.2023.8.08.0014

Apelante:

Município de Colatina

Apelada:

Jocilene Gomes de Freitas Beretta

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação i
nterposto pelo Município de Colatina contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, por meio da qual, em sede de mandado de segurança impetrado por Jocilene Gomes de Freitas Beretta contra ato reputado coator decorrente da omissão de nomeação no concurso público Edital º 002/2017 - PMC para o cargo de fiscal de rendas, concedeu a segurança, extinguindo o feito,
“com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que o Município requerido proceda com a nomeação e posse da impetrante no cargo público de "Fiscal de Rendas", no prazo de 30 dias contados da ciência desta sentença”

Em seu recurso, o Município de Colatina pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que dito ato judicial
padece de erro de julgamento, ao pálio de que ignora a tese jurídica firmada pelo STF no Tema 784 (RE 837.311), acrescenta as teses de que (i) “
não há que se falar de preterição, porque a ordem classificatória dos candidatos foi observada nas nomeações, tanto que em 23/02/2023 foi nomeada a candidata Izadora Ayres Barbosa Herculino, aprovada na 12ª colocação
”, (ii)
“a cadeia de nomeações e exonerações exposta na sentença recorrida demonstram tão somente o surgimento de vagas, além daquelas previstas no edital, mas de modo algum são suficientes à caracterização de preterição arbitrária e imotivada, requisito indispensável para o surgimento do direito subjetivo à nomeação, nos termos da tese de repercussão geral relativa ao Tema n. 784”,
(iii)
“a sentença recorrida, ao impor a nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas, sem que tenha sido efetivamente caracterizada a sua preterição, viola o disposto no art. 37, incisos II e IV, da Constituição, à luz da tese fixada no Tema n. 784 da repercussão geral
”.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, pela incolumidade da sentença.

Manifestação da Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, o Município de Colatina se volta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, por meio da qual, em sede de mandado de segurança impetrado por Jocilene Gomes de Freitas Beretta contra ato reputado coator decorrente da omissão de nomeação no concurso público Edital º 002/2017 - PMC para o cargo de fiscal de rendas, concedeu a segurança, extinguindo o feito,
“com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que o Município requerido proceda com a nomeação e posse da impetrante no cargo público de "Fiscal de Rendas", no prazo de 30 dias contados da ciência desta sentença”.

O Município de Colatina pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que dito ato judicial
padece de erro de julgamento, ao pálio de que ignora a tese jurídica firmada pelo STF no Tema 784 (RE 837.311), acrescenta as teses de que (i) “
não há que se falar de preterição, porque a ordem classificatória dos candidatos foi observada nas nomeações, tanto que em 23/02/2023 foi nomeada a candidata Izadora Ayres Barbosa Herculino, aprovada na 12ª colocação
”, (ii)
“a cadeia de nomeações e exonerações exposta na sentença recorrida demonstram tão somente o surgimento de vagas, além daquelas previstas no edital, mas de modo algum são suficientes à caracterização de preterição arbitrária e imotivada, requisito indispensável para o surgimento do direito subjetivo à nomeação, nos termos da tese de repercussão geral relativa ao Tema n. 784”,
(iii)
“a sentença recorrida, ao impor a nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas, sem que tenha sido efetivamente caracterizada a sua preterição, viola o disposto no art. 37, incisos II e IV, da Constituição, à luz da tese fixada no Tema n. 784 da repercussão geral
”.

Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento proferido no RE nº 837.311 (Julgamento Plenário em 09/12/2015, DJe 15/12/2015), sob a égide da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração,
caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

Nesse contexto, ao contrário da tese da municipalidade, o juiz singular aplicou corretamente a tese jurídica firmada pelo STF no Tema 784 (RE 837.311), ao concluir que
“o comportamento da Administração denota o interesse no preenchimento dos respectivos cargos, não havendo que se falar em conveniência e oportunidade”
, consoante acertada apuração do quanto comprovado nos autos, nestes termos:

“[...] Resta como incontroverso o fato de ter a impetrante se submetido ao concurso público, ofertado pelo Município de Colatina, para o cargo de Fiscal de Rendas, com previsão de uma vaga, enquanto que aquela alcançou a classificação na décima quarta posição.

Conforme a documentação acostada aos autos, o ente público, em 14 de janeiro de 2019, procedeu à convocação de 08 (oito) aprovados no concurso para o cargo de Fiscal de Rendas, abarcando os candidatos classificados da 1ª à 8ª posição (Id 21031020). De igual forma, em 18 de fevereiro de 2019, procedeu à convocação de 02 (dois) aprovados no concurso para o cargo de Fiscal de Rendas, abarcando os candidatos classificados da 9ª e 10ª posição (Id 21031022). Noutro momento, em 18 de abril de 2019, procedeu à convocação de 01 (um) aprovado no concurso para o cargo de Fiscal de Rendas, abarcando o candidato classificado na 11ª posição (Id 21031023). E, por fim, em 28 de dezembro de 2022, procedeu à convocação de 01 (um) aprovado no concurso para o cargo de Fiscal de Rendas, abarcando o candidato classificado na 12ª posição (Id 21031024). Colhe-se, ainda, a comprovação da exoneração de quatro candidatos nomeados, Vitor Poubel Timm do Carmo (9 º colocado), Lúcio Lopes Nascimento (5 º colocado), Marcelo Frigini Cometti (6º colocado) e Phamela Sinary Nascimento Bento (3ª colocada).
Frise-se TODOS EXONERADOS “A PEDIDO”, ou seja, por iniciativa do próprio servidor público, não da Administração
.

[...]

Depreende-se dos autos que o Município realizou a nomeação de 12 (doze) candidatos ao cargo de Fiscal de Rendas, tendo nomeado espontaneamente, portanto, 11 (onze) candidatos aprovados fora da vaga previstas em edital (01).

Registro que o concurso foi homologado e que o seu prazo de validade foi prorrogado, de modo que o prazo do certame se encerrou em 05 de agosto de 2023.[...]”

Aliás, o magistrado de primeiro grau ainda consignou a aplicação da orientação do STJ no sentido de que
“a desistência de candidatos convocados, ou mesmo a sua desclassificação em razão do não preenchimento de determinados requisitos, gera para os candidatos seguintes na ordem de classificação direito subjetivo à nomeação, observada a quantidade das novas vagas disponibilizadas.”

Confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO, PASSANDO A IMPETRANTE A FIGURAR DENTRO DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, "havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo o direito a vaga disputada" (RMS n. 55.667/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 19/12/2017).

2.
Tal entendimento se aplica inclusive quando surgem novas vagas além daquelas previstas no edital do concurso público e a administração pública manifesta, por ato inequívoco, a necessidade do preenchimento dessas vagas. No caso, a convocação de 5 (cinco) candidatos em vez de 3 (três) como previsto originalmente no edital demonstra essa necessidade.

3. Desse modo, existindo prova pré-constituída de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, fica caracterizada a ofensa ao direito líquido e certo à nomeação da parte impetrante.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS n. 63.868/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)

Cumpre acentuar que a intelecção externada na sentença está em harmonia tanto com o entendimento dos tribunais superiores como desta própria corte estadual que, sob minha relatoria, já julgou neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS NOMEADOS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO DO CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE CARGOS VAGOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento proferido no RE nº 837.311, sob a égide da sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

2. Em que pese deter a Administração Pública a autonomia, diante de sua conveniência e discricionariedade, quanto à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, o caso concreto resta configurado comportamento da Administração Pública que demonstra expressamente a existência de vaga e a inequívoca necessidade de seu preenchimento. 3. Assim, a comprovação da existência da vaga e da prática de ato formal de convocação de diversos candidatos para preenchê-las que não atenderam ao chamado, conforme desistências ocorridas no prazo de validade do concurso, converte a mera expectativa do candidato posteriormente classificado em direito subjetivo. 4. Recurso provido.

(TJES,

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009724-26.2020.8.08.0035, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 22/May/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. INVESTIGADOR. EDITAL 001/2018. CANDIDATO APROVADO NO CADASTRO DE RESERVA DA LISTA DE PCD. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CONVOCADO. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO DO CANDIDATO IMEDIATAMENTE CLASSIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento proferido no RE nº 837.311, sob a égide da sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” 2. Em que pese deter a Administração Pública a autonomia, diante de sua conveniência e discricionariedade, quanto à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, o caso concreto resta configurado comportamento da Administração Pública que demonstra a existência de vaga e a necessidade de seu preenchimento. 3. Comprovando-se a existência da vaga e a prática de ato formal de convocação de diversos candidatos para preenchê-la, que não atenderam ao chamado, converte a mera expectativa do candidato posteriormente classificado em direito subjetivo. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES,

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011929-69.2022.8.08.0035, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 17/May/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CONVOCADO. VAGA NÃO PREVISTA NO EDITAL. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO DO CANDIDATO IMEDIATAMENTE CLASSIFICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento proferido no RE nº 837.311, sob a égide da sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

2.
Em que pese deter a Administração Pública a autonomia, diante de sua conveniência e discricionariedade, quanto à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, o caso concreto resta configurado comportamento da Administração Pública que demonstra a existência de vaga e a necessidade de seu preenchimento.

3.
Comprovando-se a existência da vaga e a prática de ato formal de convocação de diversos candidatos para preenchê-la, que não atenderam ao chamado, converte a mera expectativa do candidato posteriormente classificado em direito subjetivo
.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024160196085, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2019, DJe: 14/06/2019)

Assim, em que pese deter a Administração Pública a autonomia, diante de sua conveniência e discricionariedade, quanto à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, o caso concreto resta configurado comportamento da Administração Pública que demonstra expressamente a existência de vaga e a inequívoca necessidade de seu preenchimento.

Deste modo, comprovando-se a existência da vaga e a prática de ato formal de convocação de diversos candidatos para preenchê-la, que não atenderam ao chamado, conforme desistências ocorridas no prazo de validade do concurso, fácil concluir que se tem por convertida a mera expectativa do candidato posteriormente classificado em direito subjetivo.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 18.11.2024 a 25.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.